Tribunal: STF
Processo: AI 646885
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL.
   AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Inviável o
   Agravo Regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos
   da decisão agravada. Precedentes.
2. Imposição de multa de 1% do
   valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts.
   14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.